Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-60.2020.8.26.0070
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Agravo interno - gratuidade processual indeferida - alegado estado de penúria do agravante que não restou demonstrado - documentos insuficientes aptos a fazer tal comprovação - inviabilidade da concessão da gratuidade requerida - agravo improvido.